Tribunal: CARF
Processo: 13603.001645/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.001645/2007-05
ACÓRDÃO
9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade
(falta de clareza), contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistindo vícios a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer os
Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
2
Trata-se de embargos de declaração, nos termos do art. 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 343/2015 e
posteriores alterações, opostos pelo contribuinte, em 21/02/2020, em face do Acórdão no 9303-
009.454, julgado em 18/09/2019, assim ementado:
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS
(derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das
citadas contribuições.
O embargante apontou omissão, contradição e obscuridade na decisão no tange a:
i) confundir os efeitos do regime monofásico com a sistemática não cumulativa a que se submete
a tributação dos combustíveis; ii) fundar-se em dispositivo legal impróprio para afastar o crédito
dos produtos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero; iii) não enfrentar o comando do art. 17
da Lei no 11.033/04, que explicitamente garante o direito aos créditos vinculados a vendas sujeitas
à alíquota zero; iv) não se manifestar sobre a confirmação da referida norma por ocasião da
conversão das MP 413/08 e 451/08 nas Leis no 11.727/08 e 11.945/09; e, v) não enfrentar
manifestação da própria RFB na IN 600/05 e em várias soluções de consulta expedidas.
O r. Despacho de admissibilidade de e-fls. 1262/1268 rejeitou liminarmente os
embargos de declaração, por entender, em síntese, que o manejo do recurso se deu para
rediscutir a matéria julgada no acórdão do recurso especial, em expressão do inconformismo
quanto ao resultado.
O Contribuinte, no Mandado de Segurança n° 1045752-94.2020.4.01.3400, buscou
a anulação da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios, com o fim de que o
recurso fosse conhecido e regularmente processado por esta 3a Turma. Conforme medida liminar
de e-fls. 1289-s, confirmada em sentença, o MM. Juiz deferiu a liminar para suspender a eficácia
do despacho denegatório e determinou o retorno dos autos CARF para processamento e
julgamento dos embargos de declaração.
O relato do Contribuinte foi o seguinte:
A controvérsia submetida ao E. Tribunal Administrativo diz respeito à correta
interpretação do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, no que tange à
possibilidade de apuração de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, relativamente a
despesas com frete e armazenagem vinculadas à venda sobre a qual não ocorre a
incidência das contribuições.
A Impetrante, empresa dedicada à distribuição de combustíveis, apresentou
inicialmente duas declarações de compensação em meio eletrônico (DCOMP), registradas
sob o no 18971.76232.230206.1.3.11-7162, no 16957.74025.070306.1.7.11-0861 e no
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
3
21681.44658.140306.1.3.11-9940, buscando a compensação de crédito de COFINS (não
cumulativo – mercado interno) referente ao 2o trimestre de 2005, pleiteando através da
PER no 35982.40527.230206.1.1.11-0825, no valor de R$ 444.192,47 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), com os
débitos abaixo discriminados: ...omissis...
Ao analisar as referidas DCOMP’s, entretanto, o ilustre auditor fiscal não
reconheceu o direito creditório pleiteado no aludido PER, não homologando a
compensação efetuada sob os seguintes argumentos: (i) não seria admissível a apuração,
por parte da distribuidora de combustíveis, de crédito decorrente de armazenagem ou
frete em operação de revenda dos combustíveis derivados do petróleo; (ii) a contribuinte
não teria comprovado o efetivo encargo suportado com o pagamento de aluguéis, sendo
glosados também os créditos decorrentes dessas despesas; e (iii) a contribuinte não teria
demonstrado que suportou encargos das benfeitorias em bens de terceiros cujas
depreciações geraram créditos da contribuição, conforme documento anexo (doc. 02).
Contra o r. despacho, a Impetrante apresentou Manifestação de Inconformidade (doc. 03),
tendo sido instaurado o Processo Administrativo no 13603.001645/2007-05, no qual
demonstrou que as glosas efetuadas não mereciam ser mantidas visto que embasadas em
uma equivocada interpretação do art. 3o e incisos das supramencionadas Leis no 10.637/02
e no 10.833/03, estando em desconformidade, inclusive, com posicionamento da própria
Receita Federal. Todavia, apesar de devidamente demonstrados os argumentos que
autorizariam a homologação das DCOMP’s apresentadas, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife – DRJ/REC, proferiu o Acórdão no 11-37.297 (doc.
04), dando parcial provimento à Manifestação de Inconformidade para reconhecer a
regularidade e comprovação dos créditos correspondentes a: (i) aluguéis e (ii) à
depreciação das edificações e benfeitorias realizadas em imóveis próprios.
Irresignada, a Impetrante interpôs Recurso Voluntário (doc. 05) dirigido ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando as razões apresentadas em
sua defesa inicial. Porém, a C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento,
pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso (doc. 06) mantendo a parcela
indeferida no acórdão proferido pela DRJ, alegando, em síntese, que: (...)
Em vista da existência de omissões e contradições no Acórdão no 3102-
002.157(doc. 06), a Impetrante opôs Embargos de Declaração (doc. 07), mas os aclaratórios
foram rejeitados monocraticamente pelo d. Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção de Julgamento (doc. 08). Ato contínuo, a Impetrante interpôs Recurso Especial
(doc. 09) em face do v. acórdão no 3102-002.157, aduzindo que: (i) a Solução de Consulta
COSIT no 218, publicada no DOU de 18/08/2014, deveria ser aplicada ao caso em
referência, conforme determina a Instrução Normativa no 1.396/2013, ao estabelecer que a
partir da data de sua publicação, a Solução de Consulta COSIT possui efeito vinculante no
âmbito da
Administração Pública, e também conforme disciplina os arts. 96 c/c 100, I, ambos
do CTN; (ii) que a Lei, expressa e literalmente, confirma o direito ao crédito no inciso IX, do
art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sendo que não há, na referida legislação,
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
4
nenhuma vedação ao creditamento das despesas e encargos vinculados à venda do
produto monofásico; (iii) que o direito é confirmado por outros dispositivos legais (art. 17
da Lei no 11.033/04 e art. 21, II, da IN 600/05), sendo que a própria Receita Federal, por
meio de IN e Soluções de Consulta, inclusive da própria COSIT, confirma o direito ao
crédito; (iv) que o Poder Legislativo impediu as tentativas do Poder Executivo de extinguir o
direito ao crédito, eliminado artigos que vedavam sua utilização quando da conversão das
MPs 413/08 e 451/08; e (v) que o Poder Judiciário, por intermédio do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, já interpretou a legislação de regência e confirmou o direito ao crédito.
No entanto, a C. 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais negou
provimento ao Recurso Especial (doc. 10) em acórdão assim ementado: “COFINS.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com
frete e armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (derivados do
petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições.” Ocorre
que, mais uma vez, o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro quanto a importantes
questões que foram suscitadas pela Impetrante desde sua Manifestação de
Inconformidade, sendo forçoso a oposição de Embargos de Declaração (doc. 11) face ao v.
acórdão no 9303-009.454. Para tanto, aduziu de forma clara e objetiva os seguintes vícios a
serem sanados: (i) confundir os efeitos do regime monofásico com a sistemática não
cumulativa a que se submete a tributação dos combustíveis; (ii) fundamentar-se em
dispositivo legal impróprio para afastar o crédito dos produtos vinculados a vendas sujeitas
à alíquota zero; (iii) não enfrentar o comando do art. 17 da Lei no 11.033/04, que
explicitamente garante o direito aos créditos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero,
conforme mencionado no voto vencido; (iv) não se manifestar sobra a confirmação da
referida norma por ocasião da conversão das Medidas Provisórias no 413/08 e 451/08 nas
Leis no 11.727/08 e no 11.945/09, quando o Poder Legislativo afirmou expressamente a
existência do direito pleiteado; e (v) negar-se a enfrentar a manifestação da própria Receita
Federal, constante da Instrução Normativa RFB no 600/2005 (repetida na IN no 900/2008) e
várias Soluções de Consulta no sentido da interpretação legal pleiteada pela contribuinte.
Contudo, não obstante os sólidos argumentos suscitados, o d. Presidente da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (d. Autoridade Coatora – doc. 12) decidiu,
monocraticamente, por rejeitar os Embargos de Declaração opostos alegando que “(...) O
inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é passível de reapreciação através de
embargos de declaração, quando não detectado qualquer vício que afete sua clareza ou
coerência ou, ainda, impeça a sua exequibilidade em razão de seu conteúdo, mormente
quando se pretende, de forma enviesada, contestar as razões de decidir e conferir um
efeito infringente que não é inerente à espécie recursal.” (doc. 12 – fls. 1267-1268)
Sucede que, nos termos do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015), a rejeição monocrática de Embargos de Declaração somente é
possível quando “as alegações de omissão, contradição ou obscuridade [forem]
manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas” (art. 65, § 3o -
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
5
doc. 13), mesmo porque o Decreto no 70.235/72 (doc. 14) é claro ao determinar o
julgamento dos processos administrativos federais, em segunda instância, necessariamente
por órgão colegiado e paritário. Tendo havido, como no caso, a clara e objetiva indicação
dos vícios a serem sanados, apenas a turma julgadora poderia examinar o mérito dos
embargos e decidir se são eles procedentes ou não, isto é, se há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada. Deste modo, não resta à Impetrante alternativa senão valer-se
do presente Mandado de Segurança objetivando, tão somente, afastar a decisão
monocrática (doc. 12) que, revestida de manifestas ilegalidade e inconstitucionalidade,
rejeitou os aclaratórios em sua totalidade. Pretende-se, por tanto, apenas assegurar que o
julgamento do recurso em comento seja feito de forma colegiada, pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, prolatora do acórdão embargado, conforme
determina o Decreto no 70.235/72, bem como o RICARF.
Constou da r. decisão liminar:
Cumpre verificar a plausibilidade das teses jurídicas apresentadas a este juízo.
Por uma questão de lógica jurídica, passo a examinar a suposta
ilegalidade/inconstitucionalidade do RICARF no que tange à previsão de rejeição
monocrática dos embargos declaratórios.
Diz o dispositivo regimental ora impugnado (RICARF, art.65, §3o), com a redação
conferida pela Portaria MF 39/2016:
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas.
Segundo a impetrante, tal disposição regimental não seria compatível com o
disposto no art.25, II, Decreto 70.235/72, cuja redação é a seguinte:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
...omissis...
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos
de natureza especial.
§ 1° O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por seções e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conforme se vê do dispositivo legal retrotranscrito, não há em seu bojo, como
não há em nenhuma outra passagem do texto da lei, qualquer previsão relativa aos
embargos de declaração ou à competência decisória monocrática dos presidentes das
turmas.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
6
O mesmo se diga, aliás, da lei do procedimento administrativo federal, Lei
9.784/1999, absolutamente silente a respeito destas duas questões.
No que tange à questão da competência administrativa, por força do princípio da
legalidade, é evidente que a falta de previsão legal que autorize o presidente das turmas a
decidir isolada ou monocraticamente revela claramente a nulidade do dispositivo
regimental em apreço por evidente usurpação da competência legal dos colegiados do
CARF.
Com razão, portanto, a impetrante nesse ponto.
Mas não é só.
Se a legislação de regência, seja a do procedimento fiscal, seja a do procedimento
administrativo federal, não prevê a figura recursal dos embargos de declaração, deve-se
aplicar in casu, em caráter supletivo e subsidiário, as normas do Novo Código de Processo
Civil, conforme estatui expressamente o seu art.15, cujo teor é o seguinte:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Logo, as normas regimentais do CARF que versam sobre embargos de declaração
devem ser compatíveis também com o disposto no NCPC, em seus artigos 1.022 a 1.026.
E novamente aqui se nota mais uma incompatibilidade legal.
É que apenas na hipótese em que os embargos declaratórios são opostos contra
decisão do relator ou contra alguma decisão unipessoal do tribunal poderão eles serem
decididos monocraticamente (NCPC, art.1.024, §2o).
Como regra geral, no âmbito dos tribunais, os embargos deverão ser submetidos
ao colegiado (NCPC, art.1.024, §1o).
Por paralelismo evidente, tal regra deveria ser observada também nos tribunais
administrativos, a exemplo do CARF, sob pena de nulidade.
Considerando que os embargos declaratórios da impetrante foram opostos contra
acórdão prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, caberia a tal
órgão colegiado julgá-lo.
Tendo a autoridade impetrada, com fulcro no citado art.65, §3o, do RI-CARF,
rejeitado,
monocraticamente,
os
embargos
declaratórios,
por
considerá-los
manifestamente improcedentes, ao usurpar a competência do órgão colegiado recorrido,
violou não só o disposto no art. 25, II, Decreto 70.235/72 c/c o art.1.024, §1o, do NCPC,
como também atentou contra os princípios constitucionais da legalidade e do devido
processo legal.
É absolutamente verossímil e relevante a argumentação deduzida pela
impetrante no sentido da nulidade do ato administrativo impugnado.
A par da fumaça do bom direito, vislumbro também o perigo de demora,
consubstanciado na pura e simples exigibilidade do crédito tributário e dos privilégios de
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
7
cobrança conferidos à Fazenda Nacional, tais como, ajuizamento de execução fiscal com as
restrições contratuais e creditícias próprias da situação de irregularidade fiscal da
devedora, ora autora.
Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a eficácia do
despacho denegatório dos embargos declaratórios opostos pela impetrante, ora
impugnado, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do PAF ao CSRF/CARF,
para processamento e julgamento regulares, ficando suspensa, desde já, com fundamento
no art.151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário respectivo.
Retornados os autos ao CARF, em despacho de 5 de junho de 2025, ASTEJ
consignou:
Trata-se de sentença judicial (fls. 1.340 a 1.348), não transitada em julgado,
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1045752-94.2020.4.01.3400,
impetrado por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, confirmando a decisão liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para
anular o despacho denegatório dos embargos declaratórios opostos pela
impetrante, ora impugnado, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos
do PAF ao CSRF/CARF, para processamento e julgamento regulares pelo
colegiado, ficando suspensa, desde já, com fundamento no art.151, III, do CTN, a
exigibilidade do crédito tributário respectivo. (grifou-se)
A ausência de decisão judicial com efeito suspensivo somada à inteligência do
entendimento vinculante da tese firmada para o Tema Repetitivo no 2691, pelo
Superior Tribunal de Justiça, impõem o cumprimento da ordem judicial, não
obstante a pendência de trânsito em julgado.
Assim, tendo em vista à atribuição conferida pelo art. 27 do RICARF, encaminhe-
se este PAF à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro
para distribuição, conforme determinado no art. 89, § 4o, do RICARF, em
cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 1045752-94.2020.4.01.3400 (fls. 1.340 a 1.348).
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Tendo em vista a anulação do despacho de admissibilidade dos embargos de
declaração, cabe manifestação desta Turma sobre a petição de e-fls. 1211/1223, com vistas a
identificar a configuração ou não das omissões, obscuridades e contradições apontadas em cotejo
com o conteúdo do acórdão embargado.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
8
A Recorrente atua no segmento de distribuição de combustíveis, como gasolina e
suas correntes; óleo diesel e álcool hidratado. Logo, sujeitos à sistemática de tributação
monofásica.
Na origem, intentou pedido de ressarcimento cumulado com compensação,
requerendo o crédito proveniente das despesas com frete e armazenagem, nos termos do art. 3°,
IX, da Lei n° 10.833/2003.
Logo, a questão controvertida nestes autos se refere à possibilidade de
aproveitamento de créditos por despesas de frete e armazenagem vinculados à revenda de
combustíveis (art. 3o, IX das Leis no 10.833/03) sujeitos ao regime de tributação monofásica.
A 2a Turma da DRJ/REC, Acórdão 11-37.297, negou provimento ao apelo:
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A inclusão das
refinarias e dos importadores de combustíveis derivados de petróleo na
sistemática não-cumulativa da Cofins em nada alterou a situação dos
distribuidores e varejistas, que continuaram tributados à alíquota zero, sem
possibilidade de creditamento, seja relativa aos custos nas aquisições dos
produtos revendidos, seja referente aos custos, despesas e encargos de
comercialização. Admitir o creditamento seria contrariar em sua essência a lógica
da tributação monofásica, além do que o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, veda expressamente a apuração de créditos sobre despesas de frete e de
armazenagem incorridas na operação de venda de combustíveis derivados de
petróleo incluídos no regime de tributação monofásico.
O acórdão do recurso voluntário n° 3102-002.157 negou também provimento:
SISTEMA NÃO CUMULATIVIDADE. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. APURAÇÃO.
FRETE PAGO NA VENDA. ARMAZENAGEM. DISTRIBUIDORA DE GASOLINAS E SUAS
CORRENTES. DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03 prevê o direito de crédito para os gastos
com frete na venda, quando suportado pelo vendedor, e armazenagem, ambos
nos casos dos incisos I e II. As gasolinas e suas correntes (consideradas as
exceções previstas na Lei) estão excluídas do rol de mercadorias que dão direito
ao crédito (inciso I), restando também excluídas, por força disso, os valores gastos
com frete na venda e armazenagem dessas mercadorias.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA NA REFINARIA.
MONOFASIA. DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA. DESONERAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE.
Em princípio, é incompatível com o sistema concentrado de tributação, que faz as
vezes do sistema monofásico, o aproveitamento de créditos pelos demais
integrantes da cadeia visada pela concentração, quando esses estão excluídos da
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
9
incidência, ainda que, para excluí-los, o legislador tenha escolhido a redução da
alíquota para o percentual de zero por cento.
Em Recurso Especial, e-fls. 1006/1157, a Recorrente suscitou divergência quanto à
coexistência da sistemática de apuração não-cumulativa e o regime monofásico de recolhimento e
à possibilidade de apuração de créditos relativos às despesas com frete e armazenagem, conforme
previsão do inciso IX do artigo 3o da Lei n° 10.833/03. Indicou como paradigmas os Acórdãos n°
3402-002.513 e 3402-002.520.
Constou na sua peça do Recurso Especial, os seguintes tópicos:
** Do cabimento do Recurso Especial – Divergência entre o Acórdão Recorrido e os
paradigmas apontados quanto (i) a coexistência da sistemática de apuração não cumulativa e o
regime monofásico de recolhimento e (ii) à possibilidade de apuração de créditos relativos as
despesas com frete e armazenagem.
Ao defender o crédito do art. 3°, IX, da Lei n° 10.833/2003, expressa que a
instituição da monofasia ou da tributação concentrada não onera apenas o sujeito passivo
responsável pelo recolhimento, mas todos os integrantes da cadeia, pois o custo da tributação
passa a ser embutido no preço do produto logo na primeira etapa de circulação.
**Do mérito – Da necessidade de reforma do v. acórdão recorrido – Direito ao
Creditamento do Frete e da Armazenagem
1- Da confusão entre sistemática de apuração não cumulativa e regime monofásico
de incidência, que não se excluem mutuamente – o CARF não pode agir como “legislador
positivo”.
Sustenta que o fato de o produto sofrer incidência monofásica não afasta a
possibilidade de a receita de sua venda se submeter à sistemática não cumulativa.
Da leitura dos incisos I, II e IX, percebe-se que o direito ao crédito de armazenagem
e frete não encontra qualquer vedação na lei instituidora da não-cumulatividade. Ao contrário, a
leitura conjugada, já que se trata neste caso de combustível adquirido para revenda, evidencia o
direito.
2- A incidência da alíquota majorada na refinaria não faz com que somente ela
possa apurar créditos – a vedação quanto aos demais integrantes da cadeia diz respeito somente a
curso de aquisição do produto, e não às despesas vinculadas.
Aponta que a própria Receita Federal, por meio da COSIT, nas Soluções de
Consultas 351/2007 e 23/2011, garante o direito ao crédito. Afirma que essas soluções de consulta
afirmam que “o artigo 8° da Lei n° 10.637/2002 e o artigo 10 da Lei n° 10.833/2003 não excluem a
revenda de produtos monofásicos da não cumulatividade”.
3- O direito previsto no inciso IX do art. 3° é confirmado por manifestações da
própria Receita Federal, Poder Legislativo e STJ:
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
10
A- O direito é confirmado pelo art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e pelo art. 21, II, da IN
SRF 600/2005.
B- A Receita Federal reconhece o direito nas Soluções de Consultas COSIT n°
218/2014; 351/2007 e 23/2011.
C- O Poder Legislativo se manifestou sobre a existência do crédito, evitando
alterações pelo Poder Executivo:
Aduz que o Poder Legislativo, em duas oportunidades, teria impedido que o Poder
Executivo introduzisse no mundo jurídico dispositivos que vedassem o crédito. Afirma que, por
intermédio das Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08, o Poder Executivo tentou inserir nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, especificamente nos artigos que tratam da forma de cálculo e apuração
de crédito, dispositivos que traziam vedação ao crédito decorrente de “despesas e encargos
vinculados” às receitas de vendas sujeitas à alíquota zero. E que os dispositivos teriam sido
afastados quando da conversão nas Leis n° 11.727/08 e 11.945/09.
D- A 1a Seção do STJ reconheceu o crédito no REsp 1.215.773/RS.
O R. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1161/1162 deu seguimento ao Recurso
Especial.
E, como relatado, o acórdão do Recurso Especial, agora embargado, entendeu pela
ausência de previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e armazenagem na
operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo
de apuração das citadas contribuições.
Passa-se a seguir à análise dos argumentos dos embargos de declaração.
Entretanto, registre-se que não cabe novo julgamento. Isso porque os embargos de declaração
visam sanar obscuridade (falta de clareza); contradição (enunciados inconciliáveis entre si) e
omissão (falta de apreciação de matéria recorrida).
Da Solução de Consulta n° 218/2014 e da necessidade de integração do acórdão
embargado em razão da determinação contida no art. 9° da IN/RFB 1396/2013 – evidente
obscuridade com relação ao entendimento firmado pela COSIT.
Obscuridade por fundamentar-se em dispositivo legal impróprio para afastar o
crédito dos produtos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero. Conflito do acórdão
embargado com a Solução de Consulta n° 218/2014.
Sustenta obscuridade no acórdão recorrido por este ter afastado o conteúdo da
Solução de Consulta n° 218/2014, em desrespeito ao art. 9° da IN/RFB 1396/2013, o qual
estabelece que a RFB é vincula às soluções de consulta. Em suma, o acórdão embargado conflita
com as Solução de Consulta n° 218/2014.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
11
Entretanto o acórdão recorrido estampou que a referida Solução de Consulta n°
218/2014 não socorre a embargante no direito ao crédito.
Confira-se o voto condutor:
Importante fazer este destaque, porque entre os argumentos do voto condutor da
ilustre relatora, deixa-se entender que a própria Receita Federal já teria adotado
expressamente esse entendimento favorável à manutenção dos créditos sobre
fretes e armazenagem nas operações de vendas de produtos sujeitos à tributação
monofásica ou concentrada.
Não compartilho, por exemplo, de suas conclusões a respeito da Solução de
Consulta Cosit no 218, de 6/08/2014. De sua leitura, não se vê expressamente a
permissão desse crédito. Na verdade, ela fala que “o sistema de tributação
monofásica não se confunde com os regimes de apuração cumulativa e não
cumulativa das contribuições”. Estando ela no regime não cumulativo, ela não
pode se creditar da aquisição do próprio bem submetido ao regime, com base nos
incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Porém, sendo
possível legalmente, não haveria vedação para aproveitamento dos créditos
previstos nos demais incisos do art. 3o. Veja a sua redação:
“Assim, desde que não haja limitação em vista da atividade comercial da empresa,
a uma pessoa jurídica comerciante varejista de gasolina (exceto gasolina de
aviação) e óleo diesel que apure a contribuição pelo regime não cumulativo, ainda
que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens adquiridos para
revenda, porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I
da Lei no 10.637, de 2002, é permitido o desconto de créditos de que trata os
demais incisos do art. 3o desta mesma Lei, desde que observados os limites e
requisitos estabelecidos em seus termos.”
Portanto, não faço a mesma leitura da relatora de que esta solução de consulta
tenha definido esta questão dos créditos de fretes nas operações de venda, pois
ela não enfrentou especificamente esta discussão.
Logo, não há obscuridade. A embargante busca a revisão do posicionamento
consignado no acórdão embargado.
Assim, rejeito os embargos nestas matérias.
Da necessidade de integração do v. acórdão embargado – o acórdão permaneceu
omisso e é obscuro quanto a questões determinantes para o deslinde da controvérsia.
Há obscuridade na confusão entre incidência monofásica e sistemática não
cumulativa, que não se excluem mutuamente – o CARF não pode agir como legislador positivo.
Aduz que o acórdão embargado confunde a sistemática não cumulativa com o
regime de recolhimento monofásico.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
12
Insurge-se nestes tópicos a embargante contra premissa adota pelo voto condutor
nas razões de decidir.
Para o voto condutor, a partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos
arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 2004, é possível a apuração de créditos da não cumulatividade
da Cofins (art. 3o da Lei no 10.833, de 2003) em relação a dispêndios vinculados a receitas
submetidas ao regime de apuração não cumulativa decorrentes da revenda de produtos sujeitos à
tributação concentrada, desde que observados os requisitos e as vedações legais, ou seja, na
atividade de revenda de combustíveis é vedada a apuração dos créditos estabelecidos nos incisos
I, II, VI, IX, X e XI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por disposição legal expressa.
Cite-se o trecho do voto condutor:
Assim, a remissão do inciso IX ao inciso I objetiva restringir o direito ao
creditamento dos comerciantes no caso das vendas de produtos sujeitos à
tributação plurifásica, pois o inciso I, por sua vez, remete ao § 1o do art. 2o, para
excluir os “monofasiados”.
Se assim não fosse, bastaria que a norma dissesse que se referia às despesas nas
operações de venda, sem necessidade de fazer qualquer remissão aos incisos I e
II, pois a atividade-fim dos industriais e dos revendedores é a mesma: vender.
No trabalho de interpretação, temos que partir do princípio de que a lei não
contém palavras inúteis (sabemos que algumas as têm, mas, só esgotados todos
os métodos interpretativos pode-se chegar a esta conclusão). Comparemos (como
fez a PGFN) a redação que seria “bastante” – se o creditamento simplesmente
fosse permitido, em todos os casos, e como ela positivou-se:
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
..........................................................
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Ora, “nos casos ...”, quando se trata da concessão de um direito creditório, penso
deva ser interpretado literalmente, como uma restrição, com bem mais
“probabilidade” a dizer ao intérprete que olhe para aqueles incisos para delimitar
o alcance do direito conferido.
Indo além, entendo eu que não poderia haver qualquer direito ao creditamento
nas etapas posteriores àquela em que a tributação é concentrada (nos fabricantes
e importadores).
O objetivo principal desta técnica é o mesmo da substituição tributária “para a
frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições, em alguns
casos), que é o de facilitar a arrecadação e a fiscalização, em cadeias nas quais há
poucos produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas,
como é o caso dos combustíveis e dos medicamentos. Que estes revendedores
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
13
não possam tomar créditos sobre os produtos comercializados é mais que óbvio, e
isto nem mais se discute, mas possibilitar que eles o façam sobre despesas tais
como frete e armazenagem leva à necessidade de que se fiscalize, da mesma
forma, toda a cadeia, subvertendo a lógica buscada pelo legislador que concebeu
a tributação concentrada (termo mais tecnicamente apropriado que
“monofásica”, já que as operações subsequentes são tributadas, ainda que à
alíquota zero).
A embargante busca a revisão do acórdão embargado, por isso rejeito os embargos
também nestes temas.
Omissão quanto ao comando do art. 17 da Lei 11.033/04, que explicitamente
garante o direito aos créditos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, cujo alcance foi elucidado pelo art. 16 da
Lei no 11.116/2005, não ampara as pretensões da embargante. Observe-se a redação destes
dispositivos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Os referidos dispositivos legais prescrevem que "as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações". Todavia,
essa manutenção do crédito pressupõe, evidentemente, o direito ao próprio crédito. E, como já
visto, a premissa do acórdão embargado é no sentido de que as empresas distribuidoras de
combustíveis não têm, segundo a previsão expressa da Lei n° 10.833/2003, o direito a crédito
relativo à aquisição, para comercialização, de gasolinas, óleo diesel e álcool, ou dos custos e
despesas relacionados a essa atividade, tampouco direito às despesas de armazenagem e frete.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
14
Dessa forma, se art. 17 da Lei no 11.033/04 não é aplicável às hipóteses de alíquota
zero decorrente de regime de tributação monofásica ou concentrada diante das razões de decidir
adotadas no acórdão embargado, entendo não ter havido omissão.
Rejeito os embargos.
Omissão sobre a confirmação da referida norma por ocasião da conversão das
Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08 nas Leis n° 11.277/08 e 11.945/09 – manifestação
expressa do Legislativo.
Aduz que o Poder Legislativo, em duas oportunidades, teria impedido que o Poder
Executivo introduzisse no mundo jurídico dispositivos que vedasse o crédito. Afirma que, por
intermédio das Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08, o Poder Executivo tentou inserir nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, especificamente nos artigos que tratam da forma de cálculo e apuração
de crédito, dispositivos que traziam vedação ao crédito decorrente de “despesas e encargos
vinculados” às receitas de vendas sujeitas à alíquota zero. E que os dispositivos teriam sido
afastados quando da conversão nas Leis n° 11.727/08 e 11.945/09.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF/2023 (art. 67, Anexo II, do RICARF/2015),
cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa. No caso, a legislação interpretada de forma divergente é o inciso IX, do art. 3° da Lei n°
10.833/2003.
Assim, não compõem a presente lide as Medidas Provisórias no 413/2008 e
451/2008, convertidas nas Leis no 11.727/2008 e 11.945/2009, pois se trata de legislação
posterior aos períodos de apuração examinados no processo (2005).
A ausência de manifestação sobre legislação estranha à divergência admitida no
despacho de admissibilidade do recurso especial não configura omissão.
Rejeito os embargos.
Omissão quanto às Instruções Normativas 600/2005 e 900/2008 e Soluções de
Consultas n° 351/2007 e 23/2001 da própria Receita Federal autorizando o crédito pleiteado.
Sustenta que a Receita Federal, no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa RFB n°
600/2005, em redação repetida no art. 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB 900/2008,
reconhece o direito ao crédito de despesas vinculadas aos produtos monofásicos ao se referir a
forma de aproveitamento dos “créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10833/2003” decorrentes de “II – custos, despesas e
encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência”.
Por se tratar de revenda, inciso I do art. 3°, especificamente a alínea “b” exclui
expressamente da possibilidade de desconto de créditos os produtos referidos no § 1o do art. 2o
da Lei n° 19833/2003, ou seja, os combustíveis submetidos à incidência concentrada.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.061 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001645/2007-05
15
Assim, a premissa do voto, como visto, é que como o próprio produto revendido
não garante o crédito, também não o possibilitaria as despesas a ele atreladas, sendo inaplicáveis
aos fatos os artigos mencionados: art. 21, inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 600/2005 e art.
27, inciso II, da Instrução Normativa RFB 900/2008.
Por sua vez, a análise da divergência suscitada no Recurso Especial pelo acórdão
recorrido levou em consideração a vedação legal para a revenda de combustíveis sujeitos à
monofasia.
A divergência não se estabelece entre a decisão e as soluções de consulta, mas sim
entre decisões das turmas do CARF.
Rejeito também os embargos neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer os Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1365
DF CARF MF
Original